Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO EM RELAÇÃO A QUANTIA LÍQUIDA E CERTA. POSTERIORES REAJUSTES POR MEIO DE ATO NORMATIVO. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. VINCULAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a implementação do reajuste do valor da indenização de transporte concedida à agravante, sob o argumento que o pedido caracteriza inovação e não está abrangido pela sentença. Alega a agravante que, embora os valores devidos sob a rubrica de indenização de transporte tenham sido atualizados pelos Decretos no 42.896/22 e no 43.138/22, a quantia não foi atualizada no cumprimento de sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 36791463) e com preparo regular (ID 36791471). Foram apresentadas contrarrazões (ID 37848412), em que o Distrito Federal alega que o título executivo judicial não tem a extensão pretendida pela agravante, já que o acórdão indica de forma expressa o valor certo da condenação.
3. O cumprimento de sentença deve observar o pronunciamento expresso da parte dispositiva da decisão, sob pena de violação à coisa julgada. Não constando no acórdão a obrigação genérica de implemento do auxílio-transporte nos termos da legislação vigente, mas, ao contrário, prevista a obrigação de pagar valor líquido e certo referente ao período retroativo, mostra-se incabível a extensão da condenação para abranger os reajustes posteriores.
4. O dispositivo, uma vez transitado em julgado, não é objeto de alteração na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual os reajustes devem ser pleiteados em uma nova demanda, já que o valor retroativo devido a título de indenização de transporte, expressamente estabelecido em montante nominal à época da decisão, está acobertado pelo manto da coisa julgada.
5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. Condeno a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, corrigidos e com juros de mora a contar da preclusão desta decisão.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.